Tribunal: TJDFT
Processo: 0749887-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749887-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERMANO ROCHA HANWINCKEL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por GERMANO ROCHA HANWINCKEL, determinou a expedição dos requisitórios dos valores incontroversos. Alega o agravante que a decisão recorrida desconsiderou a existência de controvérsia quanto à inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando que ele está fundamentado em interpretação inconstitucional, em desacordo com o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que o título executivo reconhece obrigações financeiras que violam o artigo 169, §1o, da Constituição Federal, além de desrespeitar os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que condicionam a validade de reajustes salariais à existência de previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esclarece que, em cumprimento ao Tema 28 de repercussão geral do STF, a expedição de precatórios ou Requisições de Pequeno Valor (RPVs) só seria possível para parcelas incontroversas e autônomas, o que não ocorre no caso em tela, pois os valores encontram-se integralmente controvertidos. Argumenta que a decisão recorrida ignora a pendência de julgamento em outro agravo de instrumento que discute a legitimidade ativa da parte exequente, agravando o risco de expedição de precatórios ou RPVs indevidos. Destaca que o prosseguimento da execução, sem o trânsito em julgado da matéria principal, poderá gerar prejuízos irreversíveis ao ente público, considerando que os valores discutidos possuem natureza alimentar, sendo irrepetíveis. Defende, ainda, que a decisão recorrida afronta os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 864, ao tratar o reajuste como automático e desvinculado dos requisitos constitucionais e legais. Diante disso, o agravante pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade de expedição de precatórios ou RPVs, em observância ao Tema 28, aguardando-se o trânsito em julgado do AGI 0742286-43.2024.8.07.000. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexistência de verba incontroversa, obstando o pagamento de requisitórios, antes do trânsito em julgado do agravo interposto pelo agravante. Com efeito, ratificando decisão anterior que determinou a expedição de precatório dos valores incontroversos, indicados em planilha apresentada pelo agravante, destacou o magistrado quando da rejeição dos embargos de declaração opostos: Sem razão o embargante. Ressalte-se que o DF ajuizou a AR 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Ademais, compulsando os autos, observa-se que o agravo, interposto pelo executado contra decisão de mérito deste Juízo, foi recebido no efeito meramente devolutivo, sendo que a alegação do DF de suspensão da execução foi rechaçada em decisão liminar, nos termos da comunicação ID 216090617. Assim, não tem cabimento suspender a exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença quando somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderá ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações quanto às teses defensivas apresentadas pelo Distrito Federal, neste recurso. Desde logo esclareço que não há discussão alguma acerca da legitimidade do exequente, como sustentado pelo agravante. O agravado Germano sequer figura como parte no AGI 0742286-43.2024.8.07.0000, apontado nas razões recursais, tendo como exequente servidor diverso. É certo que há anterior recurso interposto também pelo Distrito Federal (AGI 0746269-50.2024.8.07.0000), de responsabilidade deste mesmo Relator, no qual se discute a existência de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, inexigibilidade do título e excesso na execução na forma de utilização da SELIC, todas questões rechaçadas liminarmente, quando do exame inicial do recurso. Desse modo, tais questões não podem ser novamente objeto do presente recurso. Relembro, contudo, o entendimento desse Relator no sentido de que aludidas matérias não constituem fundamento hábil a ensejar a paralisação do feito executivo, tanto que indeferido o efeito suspensivo naqueles autos. Resta, portanto, a análise da alegação de impossibilidade de pagamento da parcela tida por incontroversa. Não obstante o esforço argumentativo do DF, a alegação de que não há valores incontroversos não se coaduna com a planilha por ele colacionada na origem, indicando o total do débito exequendo, bem como os cálculos que entende aplicáveis à hipótese. Relembro que é este documento que embasa a determinação do magistrado de pagamento da parcela incontroversa. Nos termos do Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Depreende-se da leitura ao Tema que é relevante a definição do regime de pagamento para que se estabeleça previamente a forma correta de quitação da parcela incontroversa. Isso porque, ainda que o valor incontroverso seja compatível com pagamento por RPV, se o valor total da execução apenas comportar pagamento por precatório, este regime deve ser observado. Todavia, na hipótese dos autos, já há clara definição de que tanto o valor apontado pelo Distrito Federal como incontroverso, quanto o valor defendido pela parte exequente, por serem bem superiores ao limite previsto para requisições de pequeno valor, exigem pagamento por meio de precatório. Dessa forma, não se verifica necessidade de aguardar o trânsito em julgado do anterior agravo que discute o eventual excesso de execução, uma vez que qualquer ajuste de valores não alterará o regime já definido — que será o do precatório. Nesse contexto, a observância ao Tema 28 do STF fundamenta o prosseguimento do pagamento da parcela incontroversa. Ausente a probabilidade do direito, inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator